Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-77.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-77.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS PARREIRA CORDOVA - CPF: 019.641.971-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA NAYARA PAES DE MEDEIROS - CPF: 036.475.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima. Pedido de desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Laudo pericial comprovando lesão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, visando a absolvição ou desclassificação para vias de fato.

II. Questão em discussão

Há duas questões:
1) insuficiência probatória para a condenação; 2)
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

1. Em sede de violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”
.

2. Se agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, mostra-se improcedente o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

3.
“A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por exame de corpo delito, justificam condenação em crimes de violência doméstica.

2. A existência de laudo pericial positivo para lesão corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o; CPP, arts. 577 e 593, I; CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9.6.2025; TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.7.2022; TJMT, AP no 0000731-49.2018.8.11.0077, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 1o.8.2025; TJMT, AP no 1000077-46.2023.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 25.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000328-77.2021.8.11.0006
- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): DOUGLAS PARREIRA CORDOVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DOUGLAS PARREIRA CORDOVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe n o 1000328-77.2021.8.11.0006), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP - (ID 308990886).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a ofensa não implica em consequências concretas à saúde da vítima”
, razão pela qual
“a conduta se amolda de forma mais adequada à figura contravencional das vias de fato”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificada a lesão corporal para vias de fato
(ID 308990889).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 308990894).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO - 2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – NÃO CABIMENTO - PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 317213354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de abril de 2020, por volta das 13h na residência localizada na Rua do Retiro, n.o 578, Bairro Vila Irene, ao lado da Mercearia Pereira, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Douglas Parreira Cordova, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Janaina Nayara Paes de Medeiros, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 135215582), conduta perpetra em decorrência da relação íntima de afeto existente entre o casal, no âmbito das relações domésticas e familiares. [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA DOUGLAS PARREIRA CORDOVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) [...]”
(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 308990386)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do inquérito policial no 291/2020, boletim de ocorrência (ID. 47340621 - Pág. 3), laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID. 135215582), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial. [...]

A autoria delitiva, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima Janaina Nayara Paes de Medeiros, em suma, confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, bem como denotou que o acusado apresentava ciúmes excessivos, tendo já sofrido outras agressões. Ademais, esclarece que na data dos fatos, as agressões começaram no período matutino, sendo iniciada por xingamentos e empurrões, mas ao decorrer do dia, a perturbação se prolongou, o que resultou em uma lesão no nariz, decorrente de um murro efetuado pelo acusado, sendo necessária a realização de sutura no corte causado.

O réu Douglas Parreira Cordova, em seu interrogatório perante o juízo, negou as acusações que lhe foram imputadas. [...]

Portanto, embora os elementos inicialmente apresentados já sejam aptos a sustentar a condenação do acusado, as demais provas produzidas durante a instrução processual, em especial o Laudo Pericial, corroboram de forma inequívoca que o acusado agrediu a vítima, ocasionando-lhe lesões corporais. Dessa forma, revela-se inevitável a sua condenação.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao denunciado. A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 129, §9o, do Código Penal.

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

II. Dispositivo.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o réu Douglas Parreira Cordova, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 129, § 9, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06. [...]”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 308990886)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial no 2020/651 (ID 308990380 - fls. 1/6) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 308990380 - fls. 7/10), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Janaina Nayara Paes de Medeiros, vítima (ID 308990362), e do apelante DOUGLAS PARREIRA CORDOVA (ID 308990381).

Em Juízo, foram ouvidos Janaina Nayara Paes de Medeiros, vítima, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 291620404).

Dito isso, vejamos.

As declarações de
Janaina Nayara Paes de Medeiros [vítima], nas fases policial e judicial, mostram-se coerentes no sentido de que o apelante [DOUGLAS PARREIRA CORDOVA], no dia 18.4.2020, por volta das 13h, na rua do Retiro, no 578, bairro Vila Irene, ao lado da Mercearia Pereira, em Cáceres/MT, lhe agrediu com
“socos no nariz”
(ID 308990362 - fls. 6/7; Relatório de Mídias - ID 308990877).

Essa narrativa [da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial no 2020/651 (ID 308990380 - fls. 1/6) e Mapa Topográfico [
“ferimentos na região nasal direita e sangramento em mucosa nasal bilateral”
], produzidos por
“força muscular”
(ID 308990380 - fls. 7/10).

Em sede de violência doméstica, “
a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.836.837/ES, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Convocado do TJSP], Sexta Turma, 9.6.2025; AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17.9.2019; AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023).

Por outro lado, a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima [
“ferimentos na região nasal direita”
], o que não se mostra compatível com
“a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave”
(TJMT, AP no 1000373-46.2020.8.11.0029 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.7.2022).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há como admitir a tese de desclassificação para a contravenção de vias de fato, visto que a vítima sofreu lesões significativas que foram produzidas por força muscular, conforme atestadas no laudo pericial”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 317213354).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal”
(AP no 0000731-49.2018.8.11.0077 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – j. 1o.8.2025)

“A desclassificação de lesão corporal para vias de fato é inviável quando comprovada a materialidade através de exame pericial que atesta ofensa à integridade física da vítima.”
(AP no 1000077-46.2023.8.11.0020 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – j. 25.7.2025)

Sendo assim, os pleitos absolutório/desclassificatório revelam-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025